Tribunal: TCU
Processo: 002.828/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4482/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 002.828/2021-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alexandre Raia de Siqueira (XXX.125.547-XX); Denis Waked de Brito (XXX.180.584-XX); Erenice Borges da Silva (XXX.977.613-XX); Ester Fialho de Lima (XXX.534.927-XX); Iouri Basto Cabral (XXX.751.527-XX); Julio Onofre de Oliveira Tavares (XXX.784.963-XX); Marina Batista da Silva (XXX.804.314-XX); Roberto Santos Junior (XXX.760.785-XX); Rogerio Fonseca Santos (XXX.545.947-XX); Valeria Aparecida de Sousa (XXX.594.706-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.